Tribunal: STF
Processo: HC 219555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Processo penal. Art. 580 do CPP. 3. Não há benefício extensível a corréus quando o Superior Tribunal de Justiça provê recurso especial apenas para determinar novo julgamento de embargos de declaração que somente os corréus interpuseram. 4. Agravo regimental desprovido.